Tribunal: STF
Processo: ACO 3566
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, proposta pelo Estado de Alagoas em face da União, objetivando:



    “a) LIMINARMENTE, a concessão de Tutela Provisória de Urgência liminarmente e inaudita altera parte, para que se determine à União, por intermédio da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria da Receita Federal, o cumprimento da decisão retirar as inscrições do Estado de Alagoas contidas nos cadastros restritivos (CADIN/CAUC/SIAFI/SICONFI) ou em quaisquer outros cadastros, listagens ou sistemas que lhes fizerem às vezes ou tiverem semelhante finalidade, relativamente às supostas pendências de outros Poderes/órgãos autônomos, bem como para



    b) Seja comunicada imediatamente a UNIÃO, por intermédio de sua Advocacia-Geral da União e Secretaria do Tesouro Nacional STN, para cumprimento integral e imediato da decisão liminar, bem como a abstenção de futuras inscrições relacionadas ao objeto deste lide, até a solução definitiva da controvérsia, sob pena de multa diária o que já se requer;



    (…)



    c) NO MÉRITO, seja julgada procedente a ação originária, confirmando-se a medida liminar, em ordem a determinar à União Federal



    c.1) que se abstenha, em definitivo, de inscrever e manter inscrito o Estado de Alagoas no CADIN/CAUC/SIAFI/SICONFI ou em quaisquer outros cadastros, listagens ou sistemas que lhes fizerem às vezes ou tiverem finalidade semelhante, em razão de pendências de outros Poderes/órgãos estaduais autônomos,



    c.2) bem como para que as referidas pendências de outros Poderes/órgãos estaduais autônomos não sejam óbice à emissão de certidão negativa ou certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União e



    c.3) e que não sejam imputadas ao Estado de Alagoas as sanções previstas no art. 23, §3º, da LRF (negar transferências de recursos federais; impedir a obtenção de garantia, direta ou indireta, de outro ente; impedir a contratação de operações de crédito; ou, ainda, efetuar a inscrição do Estado de Alagoas em cadastros restritivos da União), à conta de irregularidades já praticadas ou que possam vir a ser praticadas pelos Poderes e órgãos autônomos estaduais (Poder Legislativo, Poder Judiciário, Tribunal de Contas e Ministério Público)”. (eDOC 1, p. 21)



    Preliminarmente, determinei a intimação da União para se manifestar acerca das alegações autorais. (eDOC 19)



    A União, em resposta preliminar (eDOC 22), requereu que fosse reconhecida a ausência de interesse processual do autor, ante a regularização dos itens 3.1.1 e .3.1.2 do CAUC, com a consequente extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.



    Subsidiariamente, pugna pela emenda da petição inicial, caso o autor pretenda que pendência refletida no item 1.5 do CAUC também seja discutida nesse processo. 



    Intimado a se manifestar, o Estado de Alagoas aduziu que:



    “(...) quanto à pendência refletida no item 1.5 do CAUC, o Estado de Alagoas encontra-se atualmente em tratativas para resolução administrativa do referido ponto, não sendo necessário, por ora, socorrer-se do Poder Judiciário. 



    Por fim, tendo em vista que a presente Ação Cível Originária iniciou-se por conduta imprópria da União, a qual inscreveu indevidamente o ente estadual no CAUC com relação a débitos de outros órgãos, em clara ofensa à jurisprudência consolidada, requer o Estado de Alagoas a anuência dessa Excelsa Corte para que se manifeste, em tempo, acerca da impossibilidade de inscrição do Estado por pendências de outros órgãos/poderes autônomos. 



    Subsidiariamente, caso se entenda pelo não prosseguimento da ação, requer-se a extinção do feito pela pura e simples perda do objeto. Nesse sentido, caso haja a condenação em verbas de sucumbência, que estas sejam aplicadas ao ente federal por ter dado causa ao ajuizamento da demanda e ao retardamento da sua conclusão”. (eDOC 29) 



    É o breve relatório. Decido.



    2) Perda Superveniente do objeto



    Conforme relatado pela União, “o objeto deste processo cinge-se a dois registros no CAUC relativos a atos da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, mais especificamente quanto aos itens 3.1.1 e 3.1.2 do CAUC”. (grifo nosso) 



    Esses registros já foram regularizados, nos termos do OFÍCIO SEI 94235/2022/ME, da Secretaria do Tesouro Nacional, anexado aos autos pela União, vide:



    “O sequencial 3.1 do CAUC, Relatório de Gestão Fiscal (RGF), passou a ser composto por dois subitens desde 31 de março de 2021: 3.1.1 - Publicação do Relatório de Gestão Fiscal e 3.1.2 - Encaminhamento do Relatório de Gestão Fiscal ao SICONFI. Demandas anteriores a essa data dizem respeito apenas ao atual subitem 3.1.2. 



    O subitem 3.1.1 - Publicação do Relatório de Gestão Fiscal está associado ao requisito para a celebração ou aditamento de instrumentos de transferências voluntárias previsto no art. 22, inciso VIII da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424/2016 (redação atualizada) e reflete registro positivo no SICONFI, administrado por esta Secretaria. Apresenta a regularidade quanto à publicação, em meios oficiais, dos Relatórios de Gestão Fiscal pelos Poderes e órgãos listados no art. 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Para que o item seja considerado regular no CAUC, os Poderes e órgãos devem homologar no SICONFI o atestado de publicação de todos os Relatórios exigíveis no exercício vigente e no anterior. 



    O subitem 3.1.2 - Encaminhamento do Relatório de Gestão Fiscal ao SICONFI está associado ao requisito para a celebração ou aditamento de instrumentos de transferências voluntárias previsto no art. 22, inciso IX da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424/2016 (redação atualizada) e reflete registro positivo no SICONFI, administrado por esta Secretaria. Apresenta a regularidade quanto ao encaminhamento dos Relatórios de Gestão Fiscal ao SICONFI pelos Poderes e órgãos listados no art. 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Para que o item seja considerado regular no CAUC, os Poderes e órgãos devem incluir no SICONFI os Relatórios exigíveis no exercício vigente e no anterior. 



    A Portaria STN nº 642/2019, em seu art. 6º, inciso II e §3º, e art. 16, § 2º, estabelece a obrigatoriedade de encaminhamento de todos os Relatórios de Gestão Fiscal do exercício em curso e do anterior, no prazo de até 30 dias após o encerramento de cada quadrimestre, em atendimento ao disposto nos arts. 54 e 55 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), ou semestre, para os entes com menos de 50 mil habitantes e que façam essa opção, conforme previsto no art. 63, II, b, da LRF, com validade até a data limite da homologação do RGF relativo ao período subsequente. 



    Ainda sobre o sequencial 3.1, importa ressaltar que a publicação e o encaminhamento dos Relatórios de Gestão Fiscal devem ocorrer dentro do prazo fixado pela legislação acima referenciada, independentemente da troca de gestão administrativa, porque essa obrigação é própria de ente federativo, e não obrigação pessoal do gestor anterior ou do gestor atual. Assim, por exemplo, o RGF referente ao 3º quadrimestre de 2020 deve ser publicado e encaminhado até o dia 30 de janeiro de 2021 e essa tarefa deve ser levada a cabo pela gestão que esteja respondendo pelo ente federativo, vez que não se pode esperar que um ex-ocupante do cargo de gestor se encarregue de tomar essa providência. 



    Os subitens 3.1.1 e 3.1.2 do sequencial 3.1 do extrato do CAUC emitido para o Autor em 30 de março de 2022 já se encontram com a regularidade comprovada, conforme anexo”. (eDOC 23) 



    Em relação à regularidade das inscrições descritas nos subitens 3.1.1 e 3.1.2 do sequencial 3.1 do extrato do CAUC (objeto desta ação) e ao pedido da União de eventual emenda da inicial em relação ao item 1.5 CAUC, o Estado de Alagoas, em síntese, manifestou-se nos seguintes termos: i) em relação ao item 1.5, não emendou a inicial, pois atualmente está em tratativas para resolução administrativa do referido ponto, não sendo necessária a intervenção do Poder Judiciário; e ii) formulou pedido genérico para que essa Suprema Corte se manifeste acerca da impossibilidade de inscrição do Estado por pendências de outros órgãos/poderes autônomos. 



    Em relação item “ii”, informo ao Estado autor que esta Corte, ao analisar o RE 770.149 (tema 743 da sistemática dos processos submetidos à repercussão geral), chancelou o entendimento no sentido de que “a imposição de sanções ao Executivo estadual em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais constitui violação do princípio da intranscendência, na medida em que o Governo do Estado não tem competência para intervir na esfera orgânica daquelas instituições, que dispõem de plena autonomia institucional a elas outorgadas por efeito de expressa determinação constitucional”. Vide:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 743. DIREITO FINANCEIRO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTONOMIA FINANCEIRA. INSCRIÇÃO CADASTROS DE INADIMPLENTES. PRINCÍPIO DA INSTRANSCENDÊNCIA DE SANÇÕES. 1. A autonomia financeira dos Poderes veda limitação de despesas por outro Poder conforme decisão proferida na ADI n. 2238, DJe 15 set. 2020. 3. A jurisprudência da Corte está orientada no sentido de que a imposição de sanções ao Executivo estadual em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais constitui violação do princípio da intranscendência, na medida em que o Governo do Estado não tem competência para intervir na esfera orgânica daquelas instituições, que dispõem de plena autonomia institucional a elas outorgadas por efeito de expressa determinação constitucional. Precedentes. (RE 1.254.102 - AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17 jun. 2020; RE 1263840 AgR, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14 ago. 2020; RE 1263645 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06 ago. 2020; RE 1214919 AgR-segundo, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.19). 3. Tese fixada em repercussão geral (Tema n.743): É possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras. 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento”. (RE 770.149, Redator p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 2.10.2020, grifo nosso)



    Assim, estando regularizadas as inscrições a que se refere a causa de pedir da petição inicial, resta evidenciada a falta de interesse de agir do Estado de Alagoas, por perda superveniente do objeto. 



    Nada obstante a consolidação desse entendimento em sede de repercussão geral, esta Corte já se manifestou inúmeras vezes, sobre a impossibilidade de formulação de pedido genérico pelos entes federados. Nesse sentido, confiram-se:



    “Ação cível originária. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Convênios. Inscrição em cadastros federais de inadimplentes (Siafi/Cauc/Cadin). 4. Delimitação do objeto da lide. Relatório de inadimplência apresentado antes da citação do réu. Pedido genérico. Impossibilidade. Litispendência. 5. Ação conhecida parcialmente apenas em razão das anotações negativas em cadastros restritivos federais, envolvendo convênios, acordos, contratos ou instrumentos congêneres . 6. Sanções em virtude de irregularidades com gasto de pessoal praticadas por órgãos e poderes autônomos. 7. Princípio da intranscendência das sanções. Insubsistência da medida restritiva ao Poder que não possui ingerência administrativa sobre o órgão descumpridor. Jurisprudência pacífica. 8. Matéria submetida à repercussão geral. Tema 743. Precedentes. 9. Tomada de Contas Especial. Necessidade. Ausência configura ofensa ao devido processo legal. 10. Matéria submetida à repercussão geral. Tema 327. Precedentes. 11. Argumentos insuficientes para alterar a decisão agravada. 12. Ação cível originária parcialmente conhecida. 13. Honorários advocatícios a cargo da União”. (ACO 1824, Redator p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 21.10.2021, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SIAFI/CAUC/CADIN. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO PEDIDO. CAUSA DE PEDIR. REQUISITO PARA O CONHECIMENTO DA AÇÃO. INÉPCIA. PEDIDO GENÉRICO. INVIABILIDADE. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A descrição suficiente dos fatos e dos fundamentos jurídicos compõe a causa de pedir e sua deficiência, sob pena de inviabilizar a defesa, leva ao indeferimento da petição inicial por inépcia na forma prevista no Código de Processo Civil. 2. O pedido deve ser formulado de forma certa e determinada, não se admitindo sua formulação em termos genéricos, salvo as exceções expressamente previstas (nenhuma delas aplicável ao presente caso). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ACO 2968 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.10.2020, grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO EM TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTROS FEDERAIS DE INADIMPLÊNCIA. PEDIDO GENÉRICO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (TPA 7 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, 27.6.2019, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SIAFI/CAUC. PEDIDO GENÉRICO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. O pedido deve ser formulado de forma certa e determinada, não se admitindo sua formulação em termos genéricos, salvo as exceções expressamente previstas (nenhuma delas aplicável ao presente caso). II. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC”. (ACO-AgR 1.449, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 7.6.2017, grifo nosso) 



    Por fim, no tocante ao pedido de condenação da União em honorários advocatícios, além de a requerida não ter citada, o autor não teve cautela de aferir se as inscrições constantes da causa de pedir da exordial já haviam sido regularizadas ou não. 



    Estando regularizadas e/ou formulado pedido genérico, pelo princípio da causalidade, quem poderia ser condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais seria o Estado de Alagoas, caso houvesse citação da União.



2) Conclusão



    Ante o exposto, evidenciada a ausência de interesse de agir superveniente, nos termos do art. 485, VI, do CPC c/c o art. 21, inciso IX, do RISTF, julgo extinta, sem julgamento de mérito, a presente demanda, restando prejudicado o pedido de tutela de urgência.



    Sem condenação em honorários, diante da ausência de citação da requerida.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente